Tribunal: STJ
Processo: 5051607-89.2021.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2263543 - SC (2022/0386903-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
AGRAVADO
: CELITO FRANCISCO WUSTRO
ADVOGADOS
: NELI LINO SAIBO - SC003326
ADENILSO BIASUS - SC014172
MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915
NELI LINO SAIBO JÚNIOR - SC026986
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido não
reconheceu o impedimento de magistrado à luz do respectivo contexto,
enquanto o paradigma o considerou caracterizado em situações fáticas
específicas e distintas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e
Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50588935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 74e22199-cb5a-467b-a8cf-2b9f3ea1e4cd

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50588935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 74e22199-cb5a-467b-a8cf-2b9f3ea1e4cd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2263543 - SC (2022/0386903-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
AGRAVADO
: CELITO FRANCISCO WUSTRO
ADVOGADOS
: NELI LINO SAIBO - SC003326
ADENILSO BIASUS - SC014172
MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915
NELI LINO SAIBO JÚNIOR - SC026986
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido não
reconheceu o impedimento de magistrado à luz do respectivo contexto,
enquanto o paradigma o considerou caracterizado em situações fáticas
específicas e distintas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta "[...]
a identidade que satisfaz o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência é
aquela identidade em relação aos aspectos essenciais para delimitação da questão
jurídica posta em divergência. Não se exige identidade para além dessas questões
essenciais! É dizer que a interpretação dada às regras de impedimento (enquanto
Documento eletrônico VDA49646178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 38add396-4bdb-4115-81d9-d4d9091b5cbd

temática geral) deve ser uniforme, mesmo quando são analisadas hipóteses distintas
que podem levar ao impedimento do julgador" (fl. 2.963).
Por fim, reitera as questões de mérito do recurso especial e requer a
reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 2.982-2.987.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 2.954-2.955):

Trata-se de embargos de divergência em recurso especial interpostos contra
acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, assim
ementado (fl. 2.850):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A violação a literal disposição da lei que autoriza o manejo da ação
rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a
flagrante, teratológica (AgInt no AREsp 2.118.228/GO).
2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.902-2.908).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou
o seguinte julgado: AgInt no REsp n. 1.606.855/MG, QUARTA TURMA,
desta relatoria, julgado em
. Salienta a parte embargante que "o
15/10/2019
acórdão embargado entendeu que o fato de a desembargadora relatora do
agravo de instrumento ter julgado prejudicado o recurso, sem adentrar no
mérito recursal, seria suficiente para não impedir seu cônjuge de participar
do julgamento do ulterior recurso de apelação. [...] De outro lado, o acórdão
paradigma entende que qualquer ato praticado que tenha conteúdo decisório
(em que obviamente se inclui a decisão que julga prejudicado um agravo de
instrumento) é suficiente para caracterizar o impedimento do julgador" (fl.
2.916).
Pede a reforma do acórdão embargado (fl. 2.935).
É o relatório.
Decidir.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o AgInt no REsp

n. 1.606.855/MG, QUARTA TURMA, desta relatoria, julgado em
.
15/10/2019
Documento eletrônico VDA49646178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 38add396-4bdb-4115-81d9-d4d9091b5cbd

O acórdão embargado afastou o argumento de impedimento
do Desembargador que julgou a apelação na ação rescindenda, ainda que
sua cônjuge, como Desembargadora, tenha anteriormente julgado
prejudicado agravo de instrumento no mesmo feito originário, em razão do
sentenciamento da demanda. Por outro lado, o paradigma, à luz
do inteiro teor das respectivas peças processuais (acórdão recorrido e
recurso especial), reconheceu o impedimento de Desembargador revisor de
apelação, em virtude de ter, ele próprio, atuado como juízo da causa no
primeiro grau.
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados,
sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, §
4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 266-C do RISTJ, INDEFIRO
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do
patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis, pois inexistente similitude fático-jurídica
entre os casos confrontados, tendo em vista que o acórdão recorrido "afastou o
argumento de impedimento do Desembargador que julgou a apelação na ação
rescindenda, ainda que sua cônjuge, como Desembargadora, tenha anteriormente
julgado prejudicado agravo de instrumento no mesmo feito originário, em razão do
sentenciamento da demanda. Por outro lado, o paradigma, à luz do inteiro teor das
respectivas peças processuais (acórdão recorrido e recurso especial), reconheceu o
impedimento de Desembargador revisor de apelação, em virtude de ter, ele próprio,
atuado como juízo da causa no primeiro grau".
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49646178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 38add396-4bdb-4115-81d9-d4d9091b5cbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.263.543 / SC
Número Registro: 2022/0386903-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036921120068240080
000369211200682400800001
000369211200682400800002
000369211200682400800003
000369211200682400800004
000369211200682400800005
36921120068240080 369211200682400800001 369211200682400800002 369211200682400800003
369211200682400800004 369211200682400800005 40033919020168240000 50000177620118240080
500005027201582400800 50000502720158240080050000177620118240080 50516078920218240000
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO CARLOS PREZZOTTO
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO : CELITO FRANCISCO WUSTRO
ADVOGADOS
: NELI LINO SAIBO - SC003326
ADENILSO BIASUS - SC014172
MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915
NELI LINO SAIBO JÚNIOR - SC026986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS PREZZOTTO
Documento eletrônico VDA50571176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 2c0e4c59-d502-4be7-abdf-f5fd8f4cf10c

ADVOGADOS : SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
AGRAVADO
: CELITO FRANCISCO WUSTRO
ADVOGADOS : NELI LINO SAIBO - SC003326
ADENILSO BIASUS - SC014172
MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915
NELI LINO SAIBO JÚNIOR - SC026986
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). TÚLIO GONZALEZ DAL POZ, pela parte: AGRAVANTE: JOAO CARLOS
PREZZOTTO.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 2c0e4c59-d502-4be7-abdf-f5fd8f4cf10c